Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que a parte ré efetue a sua nomeação para a próxima vaga disponível para Professor Substituto na área de Atividades no âmbito da Coordenação Regional do Paranoá. Em seu recurso alega que não foi devidamente comunicado acerca da data da sua convocação para exercer o cargo de professor substituto, a qual foi remetida para o seu endereço antigo. Destaca que, inicialmente, o acesso ao sistema “Khronos” estava disponível apenas para professores que já possuíam registro junto à SEE/DF, sendo que realizava frequentes ligações para acompanhar as convocações, mas que naquelas ligações nunca lhe foi informado que precisava atualizar o seu endereço junto ao sistema “Khronos” ou perante a banca examinadora, destacando que somente em um momento posterior é que foi disponibilizado o acesso ao sistema para todos os interessados, o que é utilizado atualmente pelo autor. Todavia, ressalta que ao efetuar contato telefônico no dia 26/05/2022 para receber informações acerca de eventual convocação foi surpreendido com a notícia de que teria ocorrido a tentativa de convocação nos dias 05/05 e 11/05, mas que não havia sido localizado porque o endereço informado por ocasião da inscrição no certame estava desatualizado. Entretanto, defende que no dia 01/02 havia entregue os documentos necessários para o certame, dentre os quais a cópia do seu comprovante de endereço atualizado, o que não foi observado por ocasião da sua convocação, de modo que ofende o princípio da razoabilidade a conduta da ré em ignorar o documento com o endereço correto, até porque naquela ocasião o autor não tinha outro meio para informar o seu novo endereço.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, apontando os elementos para subsidiar a tese de que a parte ré detinha conhecimento do seu endereço atualizado para efetuar a sua convocação. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. A parte autora foi aprovada no processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto, regulamentado pelo Edital no 27/2021 (ID 43189560). Consta no item 25.12 daquele edital que “O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o INSTITUTO QUADRIX enquanto estiver participando do Processo Seletivo, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX, na forma do subitem 25.11 deste edital e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço”. Ademais, o edital estabelece no item 5.2.1.3 que “Após a homologação do resultado, o candidato deverá manter atualizados todos os seus dados no Sistema do Banco de Reservas de Professores Substitutos, da Secretaria de Estado de Educação, em especial, os números de telefone, fixo e móvel (celular), endereço domiciliar e e-mail.”
V. Desde já, constata-se que a homologação do resultado final ocorreu no dia 31/01/2022, enquanto que no dia 01/02/2022 foi efetuada diretamente à CRE do Paranoá-Itapoã a entrega pelos aprovados de envelope com a documentação exigida, dentre os quais: “7. Comprovante de residência com CEP (atualizado)” (ID 43189006).
VI. Em que pese a argumentação da parte autora de que no envelope constava o seu comprovante de residência atualizado, convém relembrar que o edital estabelece as regras para o processo seletivo, que devem ser observadas por todos os candidatos. Ocorre que até o dia 31/01/2022, data da homologação do resultado final, a alteração do endereço do candidato deveria ser efetuada perante requerimento a ser efetuado junto ao Instituto Quadrix, o que não foi efetuado pelo candidato. Após a homologação do resultado final, o já transcrito item 5.2.1.3 do edital estabelecia que o candidato deveria manter atualizados todos os seus dados no Sistema do Banco de Reservas de Professores Substitutos.
VII. Desse modo, a atualização do endereço junto ao sistema eletrônico era dever do candidato. Na situação em apreço, o autor elucidou que inicialmente o acesso ao sistema era limitado àqueles que já possuíam registro de professor junto à SEE/DF. Ocorre que, diante da falta de acesso ao sistema, e face a norma exposta no edital, caberia ao candidato demonstrar que formulou, expressamente, pedido de alteração do seu endereço perante a SEE/DF, o que ausente no caso concreto. Não se mostra suficiente a alegação de que realizava frequentes contatos telefônicos com a regional de ensino, tampouco devendo ser admitida como atualização cadastral a juntada do comprovante de endereço dentre os vários documentos entregues naquele dia 01/02/2022, uma vez que o candidato estava ciente pelas normas do certame de que precisava atualizar o endereço perante o sistema eletrônico (a partir da homologação do processo seletivo), o que não efetuou, tampouco a alteração do cadastro perante o Instituto Quadrix em momento anterior à homologação do resultado final. Face o não cumprimento da norma exposta no edital, que é a lei do processo seletivo simplificado, não há que se falar em irregularidade ou ofensa ao princípio da razoabilidade face a convocação do candidato no endereço que forneceu por ocasião da inscrição no certame.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.